Tribunal: TJMT
Processo: 0019228-79.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019228-79.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), M. MORAIS DANELICHEN COMERCIO - ME - CNPJ: 03.361.440/0001-62 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA- INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, quando esta sequer foi intimada, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanis
mo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

Apelo provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra M MORAIS DANALICHEN COMERCIO, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro nos Art. 269, inc. IV, do C.P.C.

Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação foi protocolada antes do decurso do prazo.

Afirma que a demora se deve a morosidade do mecanismo da máquina judiciária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra M MORAIS DANALICHEN COMERCIO, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro nos Art. 269, inc. IV, do C.P.C.

O crédito foi constituído em 14/09/2004, ação protocolada na data de 11/03/2005, antes do
advento da Lei Complementar n. 118/2005, de modo que somente a citação válida interromperia o prazo prescricional.
.

Após foi determinada a citação e retornou sem êxito em 01/03/2006.

A exequente requereu citação via edital, na data de 27/03/2006, cujo pedido não foi analisado, sobrevindo sentença em 13/10/2011 decretando a prescrição do crédito.

Verifica-se que a insurgência recursal funda-se na simples tese de que os créditos tributários não foram alcançados pela prescrição, sendo que, pelo que se observa, a demora de se proceder com a citação da parte devedora se deve aos mecanismos judiciários.

Em análise aos autos, nota-se que o juízo monocrático não deu o devido andamento ao feito, vez que a ação foi protocolada dentro do prazo, e após uma única tentativa de citação, foi sentenciada cinco anos após o pedido da exequente para que fosse realizada a citação via edital.

Desta feita, mesmo havendo ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos da constituição definitiva e ainda não havendo a citação válida, não há como imputar a parte exequente que tenha atuado com inércia, porquanto seu pedido de citação sequer foi apreciado pelo julgador.

Tais circunstâncias atraem a incidência do
enunciado da Súmula 106 do STJ, o qual expressamente afasta a decretação da prescrição quando a citação não ocorrer dentro do prazo em virtude de culpa da demora na prestação pelo judiciário conforme transcrição abaixo:

Súmula
106 – “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."

A jurisprudência pátria já têm se posicionado nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - IPTU - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA DO SEU TRANSCURSO - MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO DA PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 142 E 174 AMBOS DO CTN E ART. 219, § 5o E DO CPC. A prescrição do crédito tributário ocorre no lapso temporal de 05 (cinco) anos da data da sua constituição definitiva, podendo ser decretada de ofício, a teor da nova determinação contida no ordenamento processual vigente.
A morosidade da justiça ao exarar o despacho ordenatório da citação, que interromperia o transcurso do lustro, não pode resultar na extinção do crédito tributário pela ocorrência do instituto da prescrição
. (TJMG. AG 1.0672.07.272839-3/001. Rel. Des.

DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA. DJ 15/09/2008)

Diante de tais considerações, conheço do apelo, para, no mérito,
dar-lhe provimento
para afastar a incidência da prescrição determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021